Tribunal: STF
Processo: Rcl 58417
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional e Processual Civil. 4. Alegada ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE e da ADI 1.662. Ausência de estrita aderência. 5. Alegação de nulidade de acordo celebrado com ente público para pagamento de precatório. Impossibilidade na via da ação reclamatória. Inadequação da via eleita. Reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.